Tribunal: TJPA
Processo: 0009352-81.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009352-81.2017.8.14.0046

APELANTE: HEDIGONIO SARAIVA FERREIRA

APELADO: VINICIUS MOREIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEFINITIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 13 DA LEI DE ALIMENTOS. SÚMULA 277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAIOR DE 18 ANOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação, conforme disposto na Súmula 277 do STJ.

2. No presente processo, o requerido foi citado em 05/04/2018. No entanto, sentença proferida no mesmo ano, em 27/11/2018, fixou alimentos pretéritos correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores.

3. Requerente maior de idade não comprovou o binômio necessidade/possibilidade, ao passo que ficou demonstrada a sua capacidade laborativa, estando inclusive trabalhando.

4. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em alimentos pretéritos, mantendo os demais termos da sentença.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEDIGONIO

SARAIVA

FERREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da comarca de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
, ajuizada por
VINICIUS MOREIRA

MOTA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a paternidade do investigado, ora apelante, e determinou o pagamento de alimentos pretéritos no importe de R$15.000,00 (Quinze mil reais).

Importante ressaltar que o valor de alimentos pretéritos de R$15.000,00 (Quinze mil reais) corresponde ao valor mensal de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), aplicado pelos 05 (cinco) anos anteriores à sentença.

Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação (ID. 1654211), alegando, em síntese, que não são cabíveis os alimentos pretéritos, em razão da ausência de necessidade, uma vez que o requerente é maior de idade e está trabalhando; bem como que não são cabíveis alimentos pretéritos à citação.

Em contrarrazões (ID. 1654212), o apelado pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou parecer (ID. 3646930) pronunciando-se pelo PROVIMENTO do recurso de apelação.

Após a distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e adianto que este merece provimento, observadas as disposições legais e a orientação jurisprudencial a respeito do tema.

Isso porque, na forma do art. 13, § 2º, da Lei n. 5.478/68:

Art. 13. O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções.

§ 1º. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado.

§ 2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.

Ainda nesse sentido, colaciono abaixo o enunciado da Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. (SÚMULA 277, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

No presente processo, o requerido foi citado em 05/04/2018. No entanto, sentença proferida no mesmo ano (ID. 1654210), em 27/11/2018, declarou a paternidade do requerido/apelante e condenou este ao pagamento de pensão alimentícia correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores.

Nesse sentido, a sentença está em desacordo com o art. 13, § 2º, da Lei n. 5.478/68 e com a súmula 277 do STJ.

A existência de um outro processo de investigação de paternidade, promovido pela genitora do requerente mais de uma década antes, que foi extinto sem mérito e arquivado, é incapaz de modificar a regra acima citada.

A investigação de paternidade foi julgada procedente apenas na persente ação. Assim, a condenação em alimentos somente poderia retroagir à data da citação no presente feito, jamais aos 05 (cinco) anos anteriores.

A sentença também é contrária à jurisprudência sedimentada sobre o tema, de que são exemplos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E
ALIMENTOS
.
MARCO INICIAL DE EXIGIBILIDADE DOS
ALIMENTOS
DEFINITIVOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE. A DECISÃO TERMINATIVA SOBRE OS
ALIMENTOS
TEM EFICÁCIA EX TUNC, RAZÃO PELA QUAL A OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA É EXIGÍVEL DESDE A DATA DA
CITAÇÃO
DA PARTE
ALIMENTADA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, § 2º DA LEI Nº 5.478/1968
. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50008421220148210011, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 18-01-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. 1.
ALIMENTOS DEFINITIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 13 DA LEI DE ALIMENTOS
. SÚMULA 277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. ALIMENTANTE COM VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO.
QUANTUM
DA PRESTAÇÃO
IN PECUNIA
FIXADO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONCLUSÃO Nº 47 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO FIXA DO GENITOR. sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO PROVIDA.

Dessa forma, resta afastada a possibilidade de fixação dos alimentos correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à sentença, período em que o apelado era menor de idade, visto que pretéritos à citação.

Em seguida, passamos à análise da fixação de alimentos posteriores à citação, uma vez que o apelado já era maior de idade e a obrigação não era presumida.

O juízo de primeiro grau entendeu faltar provas quanto ao binômio necessidade/possibilidade, “devido a maioridade e a capacidade laborativa comprovada pela parte requerida”.

De fato, o requerente afirmou em audiência (ID.1654209 – pág. 10/20) que estava trabalhando, com renda de R$1.450,00, no ano de 2018.

Assim, também entendo que não restou comprovada a necessidade dos alimentos, em razão da maioridade e capacidade laborativa do apelado. Acato a manifestação ministerial (ID 3646930) pelo provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do genitor ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de alimentos pretéritos, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários recursais no valor de R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Às baixas de estilo.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 16/02/2024